Tribunal: TJDFT
Processo: 0705407-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705407-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA RAYANA SILVA DA COSTA, LEIVINA RAISSA SILVA DA COSTA, MIRAMON PATROCINIO DA COSTA JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intimem-se os agravantes Julia Rayana Silva da Costa, Leivina Raissa Silva da Costa e Miramon Patrocínio da Costa Júnior, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, na medida em que o ato judicial impugnado não está contemplado no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica em abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator